Tribunal: TJDFT
Processo: 0725095-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0725095-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INSTITUTO DE POS-GRADUACAO HANS KELSEN LTDA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação proposta por INSTITUTO DE POS-GRADUACAO HANS KELSEN LTDA contra acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À IES – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – OMISSÃO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA UNIVERSITÁRIO – CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DISTRITAL RELATIVAMENTE À QUESTÃO DA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. SUBSISTENTE A SENTENÇA EXEQUENDA NA PARTE QUE VERSA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.1. Dada a existência de interesse da União na matéria, a Justiça do Distrito Federal é incompetente para decidir acerca da expedição de ordem às Instituições de Ensino Superior – IES para a expedição de diploma de conclusão de curso superior. 2. Vício transrescisório que se reconhece de ofício, para excluir de apreciação judicial esse artigo de pedido. 3. Subsiste, no entanto, a parte da sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e condenou a IES a indenizar à parte autora, a título de danos morais, os dissabores experimentados pela omissão. 4. REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DISTRITAL RELATIVAMENTE À QUESTÃO DA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. SUBSISTENTE A SENTENÇA EXEQUENDA NA PARTE QUE VERSA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em suas razões iniciais, a reclamante pretende, em síntese, a reforma do referido acórdão para que prevaleça o entendimento sufragado na Súmula 570 do STJ, segundo a qual “compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes”. Assevera que seria indevida a condenação que lhe foi imposta para indenizar a parte autora (reclamada) a reparação por danos morais, em virtude da ausência de expedição de diploma de ensino superior. Verbera, também, que não foi observado: a) a norma do artigo: 1.143 do C. Civil; e b) o enunciado 59 da II Jornada de Direito Comercial. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. A propósito, o art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o). Do exame acurado da petição inicial, observa-se que a reclamante pretende não indenizar moralmente a parte reclamada pelo ato ilícito praticado. Ocorre que a apontada Súmula do STJ violada não impede a condenação da instituição de ensino para reparação por danos morais. Assim, não há o confronto aparente entre a súmula indicada e o acórdão reclamado. Ademais, os outros precedentes lançados na petição inicial não são qualificados, ou seja, vinculantes. Observa-se, também, que a reclamante pretende por linhas transversas rescindir a sentença de primeira instância, que a condenou a reparar por danos morais, uma vez que a ação originária já se encontra em fase de cumprimento de sentença. Com efeito, a norma do § 5o do art. 988 do CPC preconiza que “É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.” Forte nessas considerações, determino que a reclamante emende a inicial em 15 (quinze) dias, sob pena de inadmissão, para: a) Indicar precedente qualificado (vinculante) que sirva de supedâneo para autorizar o processamento da presente reclamação; b) Manifestar sobre suposto impeditivo de processamento da presente reclamação, por ter já transitado em julgado a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Publique. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA